Tribunal: TJDFT
Processo: 0740539-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESPESA. INVENTARIANTE. RESSARCIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. OITIVA DOS DEMAIS HERDEIROS E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. MITIGAÇÃO. IRREVERSÍVEL DETERIORAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ATO NULO.
1. De acordo com o art. 619, inc. IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação de tais exigências legais, “em caráter absolutamente excepcional, quando se verificar que o ato praticado pelo inventariante objetivou a proteção do patrimônio comum e, assim, atingiu plenamente a finalidade prevista em lei, salvaguardando os bens pertencentes ao espólio de sua integral e irreversível deterioração” (REsp n. 1.655.720/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018.).
2. Inviável a pretensão de ressarcimento do inventariante por suposto gasto realizado com a limpeza de imóvel do espólio, quando não ouvidos os demais interessados e sem prévia autorização judicial, bem como não comprovada a urgência da despesa para resguardar o bem de uma irreversível deterioração, tampouco a especificação do serviço realizado na nota fiscal colacionada.
3. As exigências legais, nessa hipótese, almejam justamente dirimir eventuais controvérsias sobre o valor despendido supostamente em favor de todos os interessados, decorrente do exercício da inventariança, sendo nulos os atos do inventariante que contrariam o citado dispositivo legal.
4. Recurso não provido.